Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. SERASA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que acolheu o pedido inicial, para condenar o recorrente a proceder à exclusão do registro negativo, e compensar o recorrido pelos danos morais experimentados. Argumenta que a inscrição é regular, pois o recorrido esteve inadimplente com o contrato celebrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30602359). Contrarrazões apresentadas (ID 30602368).
3.Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito da afirmativa do recorrente de que a inscrição era devida, pelo que se observa pelos documentos inseridos nos autos pelo recorrido, a dívida foi quitada no dia 26/02/2021, e a certidão onde consta o registro negativo foi emitida no dia 09/05/2021, ou seja, mais de dois meses depois de pago o débito, o autor ainda permanecia com seu nome inscrito no rol de maus pagadores.
5. Quanto à gravidade do registro, cito precedente do STJ : “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Portanto, impõe-se o reconhecimento do malferimento a direito da personalidade do recorrente, por figurar, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes.
6. Não se pode olvidar que a inclusão do nome em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, pois apesar de ter pago o débito, teve seu nome mantido no cadastro do SERASA, o qual é nacionalmente divulgado. Nesse cenário, à toda evidência, prospera o pedido de reparação por danos morais. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Contudo, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
7. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e que o referido sistema é disponibilizado apenas para instituições financeiras, tenho que o valor fixado é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas residuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995